Tribunal: TJDFT
Processo: 0719510-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719510-92.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: I. R. D. P. APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por I. R. D. P. contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação declaratória proposta por ele contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência do Distrito Federal. I. R. D. P. foi interditado no curso da presente demanda. A sentença de interdição considerou-o absolutamente incapaz para os atos da vida civil e concedeu poderes integrais de representação à curadora (id 225144546 dos autos no 0717971-39.2024.8.07.0003). I. R. D. P. trouxe aos autos procuração na qual está representado pela sua curadora para regularizar a representação processual (id 73489112). Ante o exposto, a Secretaria da Segunda Turma Cível deverá retificar a autuação mediante abreviação do nome do apelante no cadastro e inclusão da curadora como sua representante. Intimem-se. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator